Tribunal: STF
Processo: ARE 891727
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPI. PRODUTO INDUSTRIALIZADO IMPORTADO. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO DO IMPORTADOR. EQUIPARAÇÃO À INDUSTRIAL. DISTINÇÃO DA INCIDÊNCIA NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO E NA REVENDA NO MERCADO INTERNO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (CTN, LEI Nº 4.502/1964, DECRETO nº 7.212/2010). NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.